Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719912-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXWELL ANTONIO PEREIRA SILVA IMPETRANTE: MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maxwell Antônio Pereira Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, ao converter a prisão em flagrante realizada no dia 15 de maio de 2025, sob o fundamento de que a medida seria necessária para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 1600g de maconha e 45g de cocaína), da reiteração delitiva e da periculosidade social do custodiado, que já possuía condenação definitiva por crime doloso e cumpria pena em regime domiciliar. O impetrante, em síntese, sustenta que a prisão foi baseada em provas ilícitas decorrentes de ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial e sem justa causa, violando os arts. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, bem como os arts. 240 e 157, §1o, do Código de Processo Penal. Alega que os policiais invadiram o imóvel em que o paciente residia há quatro meses, baseando-se unicamente em comportamento considerado nervoso, visualizado supostamente de fora do prédio, em circunstâncias que comprometem a credibilidade do flagrante. Destaca a ausência de fundadas razões para o ingresso forçado e reforça a nulidade das provas com base em precedentes do STF e STJ, como o RE 603.616/RO (Tema 280) e o HC 877.943/SP, além de jurisprudência das turmas criminais do TJDFT. Com base nos argumentos apresentados, requer-se o trancamento da ação penal n.o 0725144-86.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, por ausência de justa causa, em razão da nulidade das provas obtidas de forma ilícita. Em pedido subsidiário, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva até o julgamento do mérito do habeas corpus, diante da ausência de fundamentos legítimos para a manutenção da custódia cautelar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, o impetrante busca o trancamento de futura ação penal, com fundamento na suposta nulidade de prova colhida em sede investigativa. Entretanto, o habeas corpus não comporta conhecimento, por razões jurídicas que devem ser rigorosamente observadas. De início, destaca-se que a persecução penal sequer se iniciou formalmente, haja vista a ausência de denúncia ofertada pelo Ministério Público, o que torna a pretensão manifestamente prematura. O trancamento de ação penal pressupõe a existência de ação em curso, o que não se verifica no presente caso, revelando-se incompatível com os requisitos mínimos de admissibilidade da impetração. Ademais, caso a real intenção seja impugnar o próprio inquérito policial, a via processual adequada encontra-se no primeiro grau de jurisdição, diante da competência originária do juízo natural para conhecer e decidir sobre matérias incidentais. A supressão dessa etapa viola a estrutura hierárquica recursal, comprometendo o contraditório e o duplo grau de jurisdição, em prejuízo evidente ao paciente. Nesse contexto, não se mostra viável o conhecimento da presente ação mandamental, uma vez que os argumentos suscitados — inclusive eventuais nulidades probatórias — sequer foram submetidos à apreciação da instância originária. Admitir a análise direta por este Tribunal configuraria flagrante supressão de instância, malferindo garantias processuais elementares e subtraindo do paciente a possibilidade de reexame da matéria. Diante de tais considerações, conclui-se que a pretensão ora deduzida não se sustenta, seja pela ausência de ação penal em curso, seja pela indevida antecipação de controle jurisdicional, ainda não provocado na origem. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus, ante a inadmissibilidade da via eleita. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o trancamento é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão, pois os fatos alegados não estão provados e não são patentes, não sendo tarde lembrar que o writ não pode ser utilizado para análise aprofundada de provas. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025 16:16:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator